Tribunal: TJPA
Processo: 0803568-70.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803568-70.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: ZENILDO SILVA LINHARES

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE
DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA ATRAVES DE LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que o sentenciado comprovou os pressupostos para a concessão do auxílio-doença, mas não aposentadoria, vez que se observa que a perícia médica (ID. Num. 5744624 - Pág. 10 e 11) é conclusiva no sentido de que o autor, ora sentenciado pode se restabelecer e exercer atividade compatível, sendo efetivamente reinserida no mercado de trabalho.

2.

Dessa forma, incabível o pleito de aposentadoria, pois nos termos do artigo 42 da lei em destaque, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não, em gozo e auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

3.

Por outro lado, considerando que o laudo pericial é conclusivo quanto à incapacidade para o exercício da atividade habitual, impõe-se reconhecer o direito ao auxílio-doença-acidentário, com o termo inicial a partir do dia 28/12/2017.

5.

Por outro lado, entendo ainda correta a sentença, ao afirmar a não comprovação do abalo psicológico que o autor alega e a conduta da autarquia ré, em razão da ausência de nexo causal, indeferindo-se assim o pedido de danos.

6
.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5744635), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença nº 0803568-70.2020.8.14.0051
ajuizada por
ZENILDO SILVA
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação pleiteando a concessão de auxílio-doença, aduzindo que é portador de moléstia incapacitante e faz jus ao benefício injustamente indeferido/cessado pelo INSS, bem como a conversão em aposentadoria.

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação (ID. Num. 5744628) pugnando pelo desprovimento da ação, em razão da ausência de incapacidade laborativa para a concessão do auxílio requerido.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5744635), julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor do(a) autor(a) ZENILDO SILVA, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício, ou seja, o dia 28/12/2017 – ID 17792384 - Pág. 1), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadorias, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, concluída a fase de execução ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Apesar de devidamente intimadas as partes não apresentaram recurso voluntário (ID. Num. 5744638 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público através da sua Douta Procuradoria de Justiça, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 5797105).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou ao INSS a implantação/restabelecimento do auxílio-doença-acidentário em favor do autor Zenildo Silva, ora sentenciado, a partir da data de 28/12/2017, compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadorias, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91).

Destaco inicialmente que o auxílio-doença, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, deve ser concedido ao segurado que estiver incapacitado, por período não inferior a 15 (quinze) dias consecutivos, para o trabalho ou para a sua atividade habitual, conforme abaixo:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Tal benefício, nos casos de impossibilidade de recuperação para sua atividade habitual, deverá perdurar até a habilitação do segurado a desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou até a concessão da aposentadoria por invalidez.

Analisando os autos, entendo que o sentenciado comprovou os pressupostos para a concessão do auxílio-doença, mas não aposentadoria, vez que se observa que a perícia médica (ID. Num. 5744624 - Pág. 10 e 11) é conclusiva no sentido de que o autor, ora sentenciado pode se restabelecer e exercer atividade compatível, sendo efetivamente reinserida no mercado de trabalho.

Dessa forma, incabível o pleito de aposentadoria, pois nos termos do artigo 42 da lei em destaque, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não, em gozo e auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

Por outro lado, considerando que o laudo pericial é conclusivo quanto à incapacidade para o exercício da atividade habitual, impõe-se reconhecer o direito ao auxílio-doença-acidentário.

Assim sendo, concluiu o julgador que, o termo inicial do benefício deve ser o dia 28/12/2017, uma vez que a perícia médica indicou que a incapacidade antecede à referida data.

Por outro lado, entendo ainda correta a sentença, ao afirmar a não comprovação do abalo psicológico que o autor alega e a conduta da autarquia ré, em razão da ausência de nexo causal, indeferindo-se assim o pedido de danos.

Co tais considerações acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Ab initio, destaco que restou comprovado pelo laudo pericial (Id nº 5744624 – Págs. 10/11) que o autor e apresenta incapacidade laboral MULTIPROFISSIONAL e TEMPORÁRIA, com período estimado em 4 (quatro) meses para o retorno ao trabalho, em razão de ser portador de Lombalgia e Cervicalgia associadas à ocupação profissional do demandante (Operador de trator de esteira).

Diante do quadro fático apresentado, verifico que a situação do

requerente se enquadra na moldura típica prevista no art. 59 da Lei nº 8.213/1991 (...)

No que tange ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que não restou configurado o nexo causal entre o abalo psicológico que o autor alega e a conduta da autarquia ré.

Dessa forma, considero escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social a reestabelecer ao autor o auxílio-doença, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, devidamente corrigido.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021